Tribunal: STF
Processo: ARE 1387354
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ARE Nº 1.293.130-RG/SP; TEMA RG Nº 1.119. LEGITIMIDADE DE ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA CATEGORIA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS OU DE COMPROVAÇÃO DA DATA DE FILIAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “CUMPRIMENTO INIDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO FORMADO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELA DAIBGE. INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IRRELEVÂNCIA DA DATA DE ASSOCIAÇÃO E DA DATA DA APOSENTADORIA. ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE Nº 20. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO EM EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 



    1. A execução coletiva nº 0000870-56.2012.4.02.5101, ajuizada pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE – DAPIBGE, se limitou à busca pela satisfação da obrigação de fazer consignada no título exequendo, enquanto a execução individual originária ajuizada pelos agravados tem como objetivo o pagamento das prestações atrasadas, de modo que as execuções individual e coletiva têm objetos diferentes e foram ajuizadas por partes diferentes, inexistindo óbice, portanto, ao prosseguimento da execução individual. 



    2. Ainda que houvesse coincidência entre o objeto da execução individual e o da execução coletiva, tal fato não obstaria o prosseguimento das execuções, uma vez que, nos termos do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a ação (ou execução) coletiva não induz litispendência para a ação (ou execução) individual. Precedentes. 



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 10/05/2017, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 612.043/PR decidiu que os beneficiários ‘do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial’, tendo consignado que a questão apreciada não se referia a mandado de segurança coletivo, entendimento que originou o enunciado de súmula nº 629 do Supremo Tribunal Federal que assinala que ‘a impetração do mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes.’ 



    4. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião da votação de repercussão geral no ARE nº 901.963 / SC, já se manifestou que os limites subjetivos da coisa julgada se referem à matéria de natureza infraconstitucional, enquanto o Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, já decidiu que não é possível, em fase de execução, a modificação do disposto no título, para se delimitar os beneficiários aos associados no momento do ajuizamento da demanda. (...) 



    5. Considerando que, no mandado de segurança coletivo nº 2009.51.01.002254-6 não há, no título executivo formado nos autos da demanda coletiva, qualquer delimitação temporal em relação à data de filiação à Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE – DAPIBGE, tampouco há delimitação referente à data da aposentadoria ou da pensão, todos os que comprovarem a qualidade de associados, independente da data de associação, figurarão na categoria de beneficiários. 



    6. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a ‘liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido’. 



    7. No presente caso concreto, inexiste no título exequendo qualquer delimitação à ‘competência territorial do órgão prolator’, não sendo cabível a alteração de seu alcance em sede de execução, sob pena de violação à coisa julgada. 



    8. No que tange à alegada violação ao enunciado de súmula vinculante nº 20, verifica-se que a discussão acerca da natureza da GDIBGE e a referida súmula constituíram fundamento de defesa na ação coletiva onde se formou o título executivo que embasa o cumprimento individual de sentença originário, pelo que incabível nova discussão acerca da matéria já acobertada pela coisa julgada. 



    9. No mais, o Decreto nº 6.312/2007 e Resolução nº 11-A, de 20/06/2008, do Conselho Diretor do IBGE, que, segundo o IBGE, teriam regulamentado os critérios de avaliação da GDIBGE, já estavam em vigor antes mesmo da impetração do mandado de segurança no qual se constituiu o título executivo, e, portanto, deveriam ter sido submetidas ao crivo do Poder Judiciário naquela oportunidade, por se tratar de questão atinente ao mérito da causa, o que não ocorreu, tendo, por isso, se operado a preclusão da matéria, a teor do que dispõe o art. 535, VI, do Código de Processo Civil. 



    10. A questão referente à existência de eventual excesso em execução não foi objeto de apreciação pelo Juízo a quo, restando, por isso, inviável o enfrentamento desta alegação, sob pena de supressão de instância. 



    11. Agravo de instrumento desprovido.” (e-doc. 17, p. 21-22).  



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 19).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXI, LIII, LIV e LXX, al. “b”, 8º, inc. III, 100, § 2º, e 103-A da Constituição da República e à Súmula Vinculante nº 20 do Supremo Tribunal Federal.



    3.1. Argumenta que, “antes da impetração do Mandado de Segurança Coletivo em 01/2009 e, assim, da constituição do título judicial exequendo (08/2011), já incidia a regulamentação e os critérios de aferição do desempenho dos servidores em atividade, a impedir, consoante Súmula Vinculante nº 20 desse E. STF, a extensão da GDIBGE aos servidores inativos/pensionistas sob pálio da paridade constitucionalmente assegurada” (e-doc. 21, p. 9).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por (a) incidência do Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral; (b) incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal; e (c) ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 25).



    É o relatório. 



    Decido.  



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “(...) Assim, além da desnecessidade de autorização dos associados, as entidades não precisam apresentar o rol dos associados ou substituídos acompanhando a petição inicial, porque se trata de legitimidade extraordinária para substituir todos os integrantes da categoria.



    (...)



    Considerando que, no mandado de segurança coletivo nº 2009.51.01.002254-6, o título executivo se refere a todos os associados, sem qualquer delimitação temporal em relação à data de filiação à Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE – DAPIBGE, todos os que comprovarem a qualidade de associados, independente da data de associação, figurarão na categoria de beneficiários.



    (...)



    Este entendimento atribui a máxima eficácia à coisa julgada formada na demanda coletiva, aproximando-se do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando não há qualquer delimitação no título executivo, e pelo Superior Tribunal de Justiça, de observância à disposição transitada em julgado. 



    Portanto, inexistindo limitação no título executivo, necessário reconhecer a legitimidade ativa de todos os exequentes, ainda que não ostentassem a condição de servidor inativo à data da impetração do mandado de segurança.



    (...)



    No caso, os exequentes, ora agravados, ajuizaram execução embasada no título executivo formado nos autos do mandado de segurança coletivo registrado sob o nº 2009.51.01.002254-6. 



    Como já consignado, o título em apreço concedeu ‘a segurança pleiteada para determinar que a autoridade impetrada promova o pagamento aos substituídos (a saber, aos aposentados e pensionistas do IBGE associados à Associação impetrante), da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção que é paga aos servidores com atividade mencionados no artigo 80 da Lei nº 11.355/2006)’ (fls. 165 do mandado de segurança coletivo – grifos nossos), não havendo, portanto, qualquer delimitação à ‘competência territorial do órgão prolator’. 



    Destarte, inexistindo limitação no título executivo, não é cabível a alteração de seu alcance em sede de execução, sob pena de violação à coisa julgada.” (e-doc. 17, p. 6-14).



    7. A matéria objeto do presente recurso foi definitivamente julgada no ARE nº 1.293.130-RG/SP (Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 17/12/2020, p. 08/01/2021), no qual apreciado o Tema RG nº 1.119:



    E. 1.119: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.”



    8. Também neste sentido, em casos idênticos, com o IBGE como parte recorrente, os seguinte julgados: ARE nº 1.438.122/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 10/08/2023, p. 29/08/2023; ARE nº 1.315.155/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 28/10/2021, p. 05/11/2021; ARE nº 1.321.456/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/02/2022, p. 03/03/2022; ARE nº 1.343.733/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/08/2022, p. 17/08/2022; ARE nº 1.345.315/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/08/2022, p. 16/08/2022; e ARE nº 1.354.870, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/11/2021, p. 24/11/2021.



    9. Por certo, o entendimento acima expresso, relativo à legitimação extraordinária em sede de mandado de segurança coletivo, não afasta a necessidade de demonstração, na ação de cobrança, do direito dos autores, em sua extensão, caso a caso, de acordo com peculiaridades pessoais, à luz dos respectivos vínculos funcionais.



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator